Tribunal: TJDFT
Processo: 0749473-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749473-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco do brasil s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME e OUTROS: Requer a parte exequente a decretação de indisponibilidade de bens dos executados através do sistema CNIB. Ocorre que a parte autora não demonstrou elementos objetivos a justificar pedido de indisponibilidade de bens. Não há demonstração nos autos de vasto patrimônio imobiliário do requerido e de risco de transferência para minar a capacidade de pagamento. Além disso, o referido sistema destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo e a que estão à disposição do Juízo já foram consultadas. Assim, indefiro o registro de indisponibilidade bens no sítio indicado pelo autor (CNIB). Ademais, este Tribunal, já se manifestou no sentido de que não se pode compelir o Juízo a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, ainda mais quando há incidências de encargos que não podem ser imputados ao Judiciário. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR (...) 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. (...) (Acórdão n.1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em derradeira oportunidade, intimo a parte exequente a promover o andamento do processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, em 10 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC. Advirto que este juízo não autorizará diligências já efetivadas ou consideradas procrastinatórias. O Agravante sustenta que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB constitui importante ferramenta para promover a efetividade da execução. Acrescenta que a realização de uma pesquisa abrangente de bens do devedor passíveis de constrição se coaduna com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, além de encontrar amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. Preparo recolhido (IDs 21413175 e 21413176). É o relatório. Decido. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. Todavia, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, e não como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado, como se infere das disposições abaixo reproduzidas: PROVIMENTO CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 39, DE 25 DE JULHO DE 2014 (...) CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...) Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade arecepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB ou por outra via. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se que somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico de que se cogita, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator